Tribunal: TJMT
Processo: 1000628-48.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000628-48.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), ELISABETH DOS SANTOS - CPF: 018.269.931-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGARAM PREJUDICADO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUTARQUIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NATUREZA JURÍDICA PRIVADA. INCOMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. REDISTRIBUIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por autarquia prestadora de serviço público de saneamento, questionando-se preliminarmente a nulidade da citação editalícia e, no mérito, a ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a competência para julgamento de recurso envolvendo relação de consumo entre usuário e autarquia prestadora de serviço público de saneamento.

III. Razões de decidir

3. A competência recursal entre as Câmaras de Direito Público e Privado é definida pela natureza do interesse jurídico envolvido.

IV. Dispositivo e tese

5. Incompetência da Câmara de Direito Público e Coletivo declarada de ofício.
Tese de julgamento: "As causas envolvendo relação de consumo entre usuário e prestadora de serviço público, com objeto meramente patrimonial, são da competência das Câmaras de Direito Privado, ainda que figure como parte autarquia prestadora de serviço público."

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
ELISABETH DOS SANTO
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1000628-48.2021.8.11.0003, movida por SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de
R$ 5.539,51 (cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos)
, acrescido dos consectários legais da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso, apresentada pela Defensoria Pública na qualidade de curadoria especial da apelante, sustenta a nulidade da sua citação por edital, visto o não esgotamento das diligências disponíveis para a sua citação regular.

No mérito, defende que a empresa requerida não demonstrou a efetiva utilização do serviço cobrado.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para declarar a nulidade da citação editalícia ou, sucessivamente, a improcedente total da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id.228861444, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise dos autos, denota-se que a questão trata de relação de consumo existente entre consumidor (usuário do
serviço
) e a autarquia (prestadora do
serviço
público de fornecimento de água e
saneamento
), na qual se discute a cobrança de débito de consumo. Logo, cuida-se de matéria eminentemente de direito privado.

Já a circunstância de a autarquia figurar no polo passivo da demanda, não atrai a competência da Câmara de Direito Público e Coletivo, porque fixada em razão da matéria e não da pessoa.
Conforme o Regimento Interno:

“
Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete
:

[...]

II — Julgar:

a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Público e Coletivo;
[...]. [sem negrito no original]

Este Tribunal, em situação idêntica
, decidiu sobre a questão:

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA AFETA AO DIREITO PRIVADO – INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO RECONHECIDA DE OFÍCIO - REDISTRIBUIÇÃO. A questão versa sobre matéria de direito privado, considerando relação de consumo existente entre a consumidora e a autarquia (prestadora do serviço público de fornecimento de água e saneamento no Município de Mirassol D’Oeste), na qual se discute a cobrança de débito de consumo, no valor de R$ 13.692,50: treze mil seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos, do qual Eni Pereira de Matos discorda. Incompetência da Câmara de Direito Público e Coletivo declarada de ofício. Redistribuição do feito a uma das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Privado desta Corte de Justiça.
(TJ-MT - AC: 10025636520228110011, Rel. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2023).

No mesmo sentido, colaciono a ementa do
Conflito
de Competência n. 42187/2015:

“
CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO – OBJETO DA LIDE MERAMENTE PATRIMONIAL – INTERESSE PÚBLICO INEXISTENTE – COMPETÊNCIA RECURSAL DAS CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO –
CONFLITO
PROCEDENTE.

I – Como a própria designação sugere, a distribuição da competência recursal entre as Câmaras de Direito Público e Privado varia conforme a identificação da natureza do interesse jurídico envolvido, ou seja, se público ou privado.

II – A figura da concessionária de
serviços
públicos não é bastante para atestar qualquer interesse público, quanto mais, apto a orientar o deslocamento da competência, quando em pauta pretensão meramente indenizatória.

III – Ainda que envolvam concessionárias de
serviços
públicos, as causas de natureza eminentemente patrimonial não são da competência das Câmaras de Direito Público, mas sim, das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal”.

(TJ/MT, Tribunal Pleno,
Conflito
de Competência 42187/2015, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Julgado em 11/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015). [sem destaque no original].

Dessa forma, declaro a incompetência desta Câmara para processar e julgar o recurso, por conseguinte, determino a redistribuição dos autos a uma das Câmaras de Direito Privado, nos termos do artigo 21, II, a, do Regimento Interno do Tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025